Tribunal: TJSP
Processo: 9002765-68.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002765-68.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GLAUCIA
PATRICIA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002765-68.2019.8.26.0050 -Voto no 9168
2
VOTO No 9168
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9002765-68.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 3a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Maria Isabel Rabello Pinho Dias
AGRAVANTE: Glaucia Patrícia Santos
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Glaucia Patrícia
Santos, contra a r. decisão de fls. 15/16, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional, por ausência do requisito objetivo.
Inconformada, sustenta a Defensoria Pública que a agravante
preenche todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício, e
“embora a sentenciada tenha cometido novo crime equiparado à falta grave
em 16/04/2017, tal fato não interrompe a contagem para novo pedido de
livramento condicional” (sic). Assim, pleiteia a reforma da decisão a quo para
que seja concedido o livramento condicional (fls. 19/20/v.)
Contraminutado o recurso (fls. 23/27), foi mantida a r. decisão (fl.
28) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento (fls.
42/48).
É o relatório.
Consta dos autos que a agravante, reincidente, cumpre a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002765-68.2019.8.26.0050 -Voto no 9168
3
21 (vinte e um) anos e 13 (treze) dias, em regime semiaberto, pela prática de
diversos roubos majorados, com término previsto somente para 09/09/2026.
Depreende-se da r. decisão, que o douto juízo a quo, ao indeferir
a benesse ora pleiteada por ausência de requisito objetivo, considerou a data
da falta disciplinar grave (16.04.2017, cometimento de novo delito), como
termo inicial para a contagem do lapso temporal.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
No caso em comento, como bem constou da r. decisão agravada,
verifica-se que o requisito objetivo não foi cumprido, porquanto a falta
disciplinar grave, datada de 16/04/2017, ensejou a interrupção da contagem
de tempo para concessão da benesse.
A propósito:
“E, embora não se desconheça a existência de r. corrente
jurisprudencial em sentido contrário, a prática de falta
disciplinar, incluindo-se, portanto, o cometimento de novo
delito, acarreta, sim, a interrupção dos lapsos para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, livramento
condicional, inclusive - não somente a progressão , pese
embora o teor da Súmula 441, do Superior Tribunal de
Justiça (desprovida, evidentemente, de efeito vinculante)”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
no
9000309-74.2016.8.26.0625, Des. Juvenal Duarte, j. 9 de
março de 2017).
De outro lado, conforme entendimento desta colenda Câmara,
exige-se o bom comportamento carcerário para concessão de benefícios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002765-68.2019.8.26.0050 -Voto no 9168
4
que importa na ausência de faltas disciplinares graves.
Ademais, a agravante durante o cumprimento de pena em regime
semiaberto, cometeu novo crime, gerando a sua 8a execução, demonstrando
não ter assimilado a terapêutica penal (fls. 36v.).
Assim, há de se manter a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator